Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO COMINATÓRIO. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDORES ADQUIRENTES DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO NOVO. CAUSA DE PEDIR. REPARAÇÃO DE VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS. DEFEITOS NO SISTEMA HIDRÁULICO. ALEGAÇÕES ALINHAVADAS COMO FUNDAMENTO DO PEDIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. REQUISITOS AUSENTES. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I E II). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. ALFORRIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA (PORTARIAS CONJUNTAS No 53/2011 E 101/2016, TJDFT). AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto a relação estabelecida entre os adquirentes de imóvel e a construtora e incorporadora da unidade imobiliária objeto do concerto encarte relação de consumo, pois figuram como destinatários finais e a empresa como fornecedora do imóvel, a natureza que encerra não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e § 1o).

3. A hipossuficiência do consumidor defronte o fornecedor ostenta conteúdo instrumental, apresentando-se exclusivamente no campo processual em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[1]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor.

4. Conquanto indispensável incursão probatória destinada a lastrear os fatos invocados como sustentação do direito invocado, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.

5. A par da aferição da verossimilhança do alegado, se o consumidor não se afigura hipossuficiente defronte à fornecedora e, sobretudo, se a pretensão que formulara deriva da aferição de responsabilidade pelos vícios imputados às construtoras, inviável que seja subvertido o encargo probatório de molde a ser imputado à acionada o encargo de evidenciar que as falhas impugnadas não possuem correlação com defeitos de qualidade da obra erigida.

6. A par da circunstância de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita não ensejar a inversão do ônus da prova, ressoa inexorável que a distribuição do ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo adiantamento do valor relativo aos honorários de perito, que, no caso do beneficiário da gratuidade de justiça segue regra específica, estabelecida, no âmbito desta Casa de Justiça, pelas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016, as quais previram os termos para o custeio dos honorários periciais pelo Estado, a fim de atender às demandas dos beneficiários da justiça gratuita.

7. Agravo conhecido e provido. Unânime.

[1] - CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Lei 1.060/50. Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.